Tribunal: TJSP
Processo: 0154996-49.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - EMBARGOS DO DEVEDOR - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL PELA CONTADORIA JUDICIAL - CÁLCULO ACOLHIDO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA FACE DESERÇÃO POSTERIORMENTE AFASTADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - EMBARGOS DO DEVEDOR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OUTORGADA ADMINISTRATIVAMENTE SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97, EM RAZÃO DO MESMO FATO GERADOR E APÓS A

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - EMBARGOS DO DEVEDOR - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL PELA CONTADORIA JUDICIAL - CÁLCULO ACOLHIDO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA FACE DESERÇÃO POSTERIORMENTE AFASTADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - EMBARGOS DO DEVEDOR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OUTORGADA ADMINISTRATIVAMENTE SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97, EM RAZÃO DO MESMO FATO GERADOR E APÓS A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO - CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA - INADMISSIBILIDADE.

Recurso parcialmente provido.